Tribunal: TJDFT
Processo: 0726642-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE RELATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, preso pela suposta prática dos crimes de roubo duplamente qualificado e de corrupção de menor. A defesa alegou ausência de requisitos para a prisão preventiva, destacando a confissão do paciente, sua colaboração com a autoridade policial, ausência de antecedentes, residência fixa, menoridade relativa e participação de menor relevância nos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na materialidade do crime, indícios de autoria e necessidade de garantir a ordem pública.
4. O paciente foi preso em flagrante após série de roubos praticados em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e participação de adolescente.
5. A gravidade concreta dos fatos, a periculosidade evidenciada e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar.
6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e idade inferior a 21 anos, não afasta a necessidade da prisão preventiva.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
8. A prisão preventiva não representa antecipação de pena, mas medida legítima de proteção à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 310, 312 e 313. Código Penal, artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I. Lei no 8.069/1990, artigo 244-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983703, 0707972-37.2025.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 27/3/2025.